Tribunal: TJES
Processo: 0003067-43.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003067-43.2020.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL e outros (2)
APELADO: CLAUDETE FERRAZ DA SILVA CAETANO e outros (3)
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. CANCELAMENTO UNILATERAL POR INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. SÚMULA 616 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. LEI Nº 14.905/2024. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de manutenção de apólice de seguro de vida e condenação por danos morais, em razão do cancelamento unilateral da avença pela seguradora sob a justificativa de inadimplência, sem a prévia comunicação formal do segurado, que se encontrava em tratamento de neoplasia grave.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o pagamento administrativo da indenização aos herdeiros, por força de liminar, acarreta a perda superveniente do objeto recursal; (ii) determinar se o cancelamento automático do seguro por falta de pagamento é legítimo na ausência de notificação prévia do segurado; e (iii) verificar a ocorrência de danos morais e a adequação dos consectários legais conforme a Lei nº 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeita-se a preliminar de perda de objeto, pois o pagamento administrativo da indenização, realizado em cumprimento à tutela provisória, não afasta o interesse recursal na definição da licitude do cancelamento da apólice e de seus efeitos jurídicos.

4. A suspensão ou resolução do contrato de seguro por atraso no pagamento do prêmio exige a prévia constituição em mora do segurado mediante comunicação formal, sendo vedada a rescisão automática.

5. O cancelamento unilateral e imotivado de seguro de vida mantido por décadas, especialmente quando o segurado enfrenta grave enfermidade (câncer biliar metastático), viola a boa-fé objetiva e o dever de informação.

6. A privação da cobertura securitária em momento de extrema vulnerabilidade extrapola o mero descumprimento contratual e atinge a dignidade e a segurança psicológica do consumidor, configurando dano moral indenizável.

7. Assiste parcial razão à apelante apenas quanto aos consectários legais, para ajustar a incidência dos juros ao
Tema Repetitivo n. 1.368
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do recurso de apelação, porquanto preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

1. PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO

Suscita a seguradora apelante a perda do objeto recursal, argumentando que o falecimento do segurado e o respectivo pagamento da indenização aos beneficiários na esfera administrativa tornariam inútil o provimento jurisdicional de reativação da apólice.

Entretanto, tal tese não merece prosperar. Segundo se depreende dos autos, o pagamento administrativo apenas foi viabilizado por força da decisão judicial que antecipou os efeitos da tutela, determinando a reativação do seguro que havia sido cancelado de forma abusiva, razão pela qual a manutenção da sentença de mérito é, portanto, indispensável para consolidar a base jurídica que legitimou o recebimento da indenização pelos herdeiros, evitando-se o retorno ao
status quo ante
de cancelamento por inadimplência.

Dessa forma,
rejeito a preliminar
.

2. DO MÉRITO

No mérito, cinge-se a controvérsia a aferir a legalidade do cancelamento unilateral de contrato de seguro de vida, por insuficiência de fundos para débito das parcelas do prêmio, quando ausente a notificação prévia do segurado.

A sentença hostilizada julgou procedente o pleito de reativação e danos morais sob o fundamento de que a seguradora falhou em comprovar a comunicação formal adequada antes do cancelamento, violando o princípio da boa-fé objetiva e o dever de informação.

Após examinar com acuidade os aspectos fáticos e jurídicos da lide, entendo que a sentença merece apenas ajuste pontual no tocante aos consectários legais, devendo ser mantida nos demais aspectos.

Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, sedimentada na Súmula nº 616, "
a indenização securitária é devida quando ausente a comunicação prévia do segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio, por constituir requisito essencial para a suspensão ou resolução do contrato de seguro
".

Como se depreende, a rescisão automática da avença, mesmo em casos de inadimplência, é considerada abusiva se não for concedida ao consumidor a oportunidade de purgar a mora após notificação específica.

No caso, observa-se que o autor manteve a apólice por quase duas décadas (desde 1999) com pagamentos regulares. O inadimplemento, lado outro, ocorreu em contexto de extrema vulnerabilidade, enquanto o segurado enfrentava o tratamento de um câncer biliar metastático, sendo necessário ressaltar que a ré BRASILSEG admitiu não ter procedido à notificação pessoal e formal prévia, limitando-se a alegar que a conferência de saldo seria dever do cliente. Tal conduta, assim, revela-se manifestamente ilícita à luz do Código de Defesa do Consumidor.

Também não se está diante de hipótese excepcional apta a afastar a incidência da Súmula 616 do STJ.

Embora a Corte Superior tenha admitido, em caso peculiar, a não incidência do enunciado quando verificado inadimplemento prolongado e substancial, envolvendo segurado pessoa jurídica que quitou apenas 8 das 58 parcelas e permaneceu inadimplente por 23 meses antes do sinistro, a própria jurisprudência ressalva a necessidade de exame do contexto concreto.

Na espécie, ao contrário, cuida-se de seguro de vida mantido por longo período (quase duas décadas), celebrado por consumidor pessoa natural, em cenário de grave enfermidade, sem prévia notificação formal para constituição em mora, circunstâncias que preservam, em sua inteireza, a incidência da orientação sumulada.

Ademais, a privação da cobertura securitária em
momento de grave enfermidade
extrapola o mero descumprimento contratual, atingindo a dignidade e a segurança psicológica do segurado.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL.
SEGURO DE VIDA
. EMBRIAGUEZ. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
DIREITO À INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. RECONHECIMENTO. RECUSA INJUSTIFICADA. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO
. 1. O Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 620, que dispõe: "A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida". 2. A Segunda Seção desta Corte reapreciou a matéria e manteve o entendimento no sentido de que, "nos seguros de pessoas, é vedada a exclusão de cobertura na hipótese de sinistros ou acidentes decorrentes de atos praticados pelo segurado em estado de insanidade mental, de alcoolismo ou sob efeito de substâncias tóxicas, ressalvado o suicídio ocorrido dentro dos dois primeiros anos do contrato" (REsp 1.999.624/PR, Segunda Seção, DJe 2/12/2022). 3. No mesmo julgamento, estabeleceu-se que "o agravamento do risco pela embriaguez, assim como a existência de eventual cláusula excludente da indenização, são cruciais apenas para o seguro de coisas, sendo desimportante para o contrato de seguro de vida, nos casos de morte". Assim, "nas hipóteses como a presente, de seguro de vida, defende-se que a cobertura é devida, embora o estado mental do segurado possa ter sido decisivo para a ocorrência do sinistro" (REsp 1.999.624/PR, Segunda Seção, DJe 2/12/2022). 4. A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que
a recusa indevida ou injustificada do pagamento de indenização securitária enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia
no espírito do segurado. 5. As conclusões alcançadas na decisão agravada encontram-se fundamentadas no próprio delineamento dos fatos realizado pelo Tribunal a quo, não havendo, portanto, qualquer ofensa aos enunciados das Súmulas 5 e 7 do STJ. 6. Na hipótese dos autos, impõe-se o retorno dos autos Tribunal de origem para que, à luz das peculiaridades da hipótese concreta, arbitre o montante devido a título de indenização securitária e a título de compensação por danos morais. 7. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.112.291/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 10/4/2024)

DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADA. ARTIGO 792 DO CÓDIGO CIVIL.
SEGURO DE VIDA
. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BENEFICIÁRIO. CAPITAL SOCIAL QUE DEVE SER PAGO AO CÔNJUGE NÃO SEPARADO JUDICIALMENTE E AOS HERDEIROS. PRIMEIRO RECURSO DESPROVIDO.
RECUSA AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR
. RAZOABILIDADE. SEGUNDO RECURSO PROVIDO. 1) O órgão ad quem somente apreciará questões suscitadas e discutidas em primeira instância, sob pena de violação aos princípios da devolutividade recursal, da vedação à supressão de instância e do duplo grau de jurisdição, pelo que, tratando-se de matéria contida no capítulo impugnado, não há que se falar em inovação recursal. Preliminar rejeitada. 2) Consoante art. 792 do Código Civil, no seguro de vida, na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, o capital segurado deverá ser pago metade aos herdeiros do segurado, segundo a vocação hereditária, e a outra metade ao cônjuge não separado judicialmente. 3) Primeiro apelo desprovido. 4)
Conforme pacífico entendimento do STJ, “a recusa injustificada ou indevida ao pagamento de indenização securitária causa reparação a título de dano moral, por não ensejar mero aborrecimento
.” (AgInt no AREsp n. 2.104.773/TO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023).
Indenização fixada em R$ 5.000,00
para cada recorrente. 5) Segundo apelo provido. (Data: 21/Feb/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5002882-80.2021.8.08.0011, Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Nesse contexto, a manutenção da condenação por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se razoável e proporcional às nuances do caso concreto, não ensejando, lado outro, enriquecimento sem causa.

No tocante aos consectários legais, assiste parcial razão à apelante.

Embora a sentença, tal como integrada pelos embargos de declaração, tenha observado a disciplina legal aplicável à atualização do débito, impõe-se apenas o ajuste do marco temporal de incidência da sistemática introduzida pela Lei nº 14.905/2024, a qual, no caso, deve ser observada mesmo antes de sua vigência.

Acerca da matéria, confira-se a
tese firmada no Tema Repetitivo n. 1.368,
in verbis
:

STJ, Tema n. 1.368.

O art. 406 Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei n°
14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

Diante deste cenário, é de se dizer que
a taxa de juros incidente desde a data citação até a data da fixação da indenização
deve corresponder àquela estabelecida no art. 406, § 1º, do Código Civil, correspondente “
à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código
”, ao passo que,
a partir da data do arbitramento da indenização
, deverá incidir,
exclusivamente
, a taxa SELIC, que, “
por englobar juros de mora e correção monetária, evita a cumulação de índices distintos, garantindo maior previsibilidade e alinhamento com o sistema econômico nacional
” (REsp n. 2.199.164/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 15/10/2025, DJEN de 20/10/2025.)

Do exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, exclusivamente para ajustar os consectários legais da condenação,
determinando que os juros de mora incidentes a partir da citação correspondem à taxa estabelecida no art. 406, § 1º, do Código Civil, incidindo, exclusivamente, a partir da data de fixação da indenização, a taxa SELIC, por englobar juros e correção monetária.

Em razão do parcial provimento da insurgência recursal, deixo de majorar os honorários advocatícios em grau recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)